Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-70.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEPILAÇÃO À LASER. QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PROCEDIMENTO ESTÉTICO REALIZADO E O RESULTADO DANOSO EXPERIMENTADO. DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTES FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O Magistrado é o destinatário principal da prova, razão pela qual pode aferir sobre a necessidade ou não de sua produção. Logo, se entender pela presença de elementos bastantes, para o deslinde da controvérsia, ou, pela imprestabilidade de determinadas providências, solicitada por qualquer uma das partes, pode, simplesmente, indeferir o pedido e dar seguimento ao curso do processo, sem que com isso fique caracterizado o denominado cerceamento de defesa.
2. No caso em análise, entende-se que o material anexado nos autos é idôneo para a resolução da contenda, não sendo necessário, e nem possível, pelo tempo transcorrido, perquirição mais abrangente. O laudo de Corpo de Delito, realizado pelos Médicos Legistas do IML, exclui a necessidade de outra perícia técnica.
3. No caso de clínica de estética, constituída sob a forma de pessoa jurídica, a responsabilidade por danos causados a seus clientes é do tipo objetiva (art. 14, CDC). Logo, não depende de demonstração de dolo ou de culpa, bastando, tão somente, demonstração de nexo de causalidade entre a conduta praticada [consubstanciada no procedimento aplicado] e o resultado [desastroso] experimentado. Precedentes.
4. O Laudo de Exame de Corpo de Delito indica, explicitamente, que o procedimento de remoção de pelos, por meio de aparelhos que utilizam a tecnologia do laser, estaria apto a causar lesões térmicas do tipo queimaduras, ao mesmo tempo em que conclui, categoricamente, que os machucados encontrados na perna da parte autora, ora recorrida, seriam decorrentes de efeito térmico [queimadura de segundo grau superficial], e que teriam sido produzidos por meio físico. Tais dados, quando comparados com os demais documentos constantes dos autos, implicam no reconhecimento absoluto de nexo de causalidade entre o procedimento realizado pelos funcionários da empresa e o dano experimentado pela consumidora.
5. Os critérios, ou parâmetros, a serem considerados, pelo Magistrado, no momento da fixação do quantum correspondente ao dano moral, são de ordem subjetiva e objetiva. No primeiro caso, temos: a extensão do dano, considerando intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; condições pessoais da vítima, no intuito de aquilatar importância do direito pessoal violado; princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade. No segundo caso, temos: capacidade econômica do ofensor, a fim de garantir punição e desestímulo; impossibilidade do enriquecimento sem causa. No mesmo sentido o dano estético, incluindo-se, apenas e tão somente, perquirição maior acerca da dimensão [física] e da localização do dano.
6. O quantum de R$ 7.000,00 (sete mil reais), referente ao dano moral, e o quantum de R$ 3.000,00 [três mil reais], referente ao dano estético, mostram-se adequados, principalmente quando considerado a duração, e a intensidade do dano experimentado pela vítima, e a dimensão [física] e a região das lesões.
7. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.